Tribunal: TJDFT
Processo: 0711749-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA. TETRAPLEGIA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE IDOSOS. CRITÉRIO ETÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTITUCIONALIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que objetivem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF, art. 196).
2. A Constituição Federal assegura a todos a assistência social para proteger a família, a maternidade, a infância, a velhice, dentre outros (CF, art. 203).
3. A Lei no 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) determina ser dever do Estado prover política pública para garantir o acolhimento da pessoa com deficiência (art. 39).
4. Demonstrados a ausência de prejuízos; a vulnerabilidade do autor, que convive de forma harmônica com os residentes e não oferece risco a eles (movimenta apenas a cabeça e as mãos com dificuldade); a realização de contrato privado de prestação de serviços, cujas despesas são custeadas pelo próprio autor e por um membro de sua família; a inexistência de ingerência direta do Distrito Federal; a institucionalização há quase cinco anos do autor, que está próximo de completar 60 anos de idade e tem as suas necessidades plenamente atendidas, incluindo as que requerem a intervenção de profissional capacitado; a ausência de prova de que há outra instituição, com vaga, que possa suprir suas condições específicas; as particularidades familiares do autor e o risco sua qualidade de vida e sua saúde, deve ser acolhido o pedido para que o autor, apesar de sua idade, permaneça acolhido em instituição de longa permanência para idosos em atendimento ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito constitucional à saúde.
5. O critério etário mencionado na Resolução no 502/2021 da ANVISA deve ser analisado com base nos valores contidos nas normas constitucionais, federais e distritais, bem como no princípio da dignidade da pessoa humana e no direito constitucional à saúde.
6. Remessa necessária conhecida e não provida.